Tribunal: TRF3
Processo: 5001575-81.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementado posteriormente esclareceu, em síntese, que a parte autora referiu: fazer tratamento psiquiátrico desde maio de 2010; ter procurado tratamento psiquiátrico por apresentar medo de tudo, vendo vultos, tendo taquicardia, sensação de morte e medo de sair de casa; estar em uso atual de Sertralina (100) e Clonazepam (2) – não tendo apresentado receitas atualizadas, nem laudo recente, alegando que o médico do SUS não forneceria laudo recente. Apresentado um laudo datado de 26/07/2012 com hipótese diagnóstica de F 33.3. Não apresentado comprovante de que continuaria em tratamento psiquiátrico. Não faz psicoterapia. Atribui sua depressão a estresse do trabalho. Ademais, a autora teria apresentado laudos médicos psiquiátricos datados a partir de 12/05/2010, com hipóteses diagnósticas de F 33 até 16/06/2015 com a mesma hipótese diagnóstica. Não apresentou documentação que confirme estar em tratamento psiquiátrico no momento do exame.

9 - A parte autora seria portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve, não caracterizada situação de incapacidade funcional (para a tarefa de babá), sob a ótica psiquiátrica.

10 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

11 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001575-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANA MARIA DANTAS SANTOS DE SOBRAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO POLETTO JUNIOR - SP68182, PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001575-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANA MARIA DANTAS SANTOS DE SOBRAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO POLETTO JUNIOR - SP68182, PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ANA MARIA DANTAS SANTOS DE SOBRAL, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de “auxílio-doença” postulado em 01/08/2013, sob NB 602.745.583-0 (ID 3101142), ou, noutra hipótese, de “aposentadoria por invalidez”. Requer, outrossim, a condenação da autarquia em danos morais.

A r. sentença proferida em 26/10/2017 (ID 3101180) julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral, condenando a parte autora no pagamento de verba honorária correspondente a 10% do valor atribuído à causa (R$ 67.775,00), suspensa a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita (ID 3101145). Custas na forma da lei.

Em suas razões recursais (ID 3101181), a parte autora repisa os termos da inicial, aduzindo que os documentos jungidos no processo demonstrariam sua inaptidão para atividades laborativas.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
158/588)

5001575-81.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 480, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

5 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

6 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

8 - O laudo pericial elaborado em 07/06/2016, pela Dra. Raquel Szterling Nelken, médica especialista em psiquiatria, complementado posteriormente esclareceu, em síntese, que a parte autora referiu: fazer tratamento psiquiátrico desde maio de 2010; ter procurado tratamento psiquiátrico por apresentar medo de tudo, vendo vultos, tendo taquicardia, sensação de morte e medo de sair de casa; estar em uso atual de Sertralina (100) e Clonazepam (2) – não tendo apresentado receitas atualizadas, nem laudo recente, alegando que o médico do SUS não forneceria laudo recente. Apresentado um laudo datado de 26/07/2012 com hipótese diagnóstica de F 33.3. Não apresentado comprovante de que continuaria em tratamento psiquiátrico. Não faz psicoterapia. Atribui sua depressão a estresse do trabalho. Ademais, a autora teria apresentado laudos médicos psiquiátricos datados a partir de 12/05/2010, com hipóteses diagnósticas de F 33 até 16/06/2015 com a mesma hipótese diagnóstica. Não apresentou documentação que confirme estar em tratamento psiquiátrico no momento do exame.

9 - A parte autora seria portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve, não caracterizada situação de incapacidade funcional (para a tarefa de babá), sob a ótica psiquiátrica.

10 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

11 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001575-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANA MARIA DANTAS SANTOS DE SOBRAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO POLETTO JUNIOR - SP68182, PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001575-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANA MARIA DANTAS SANTOS DE SOBRAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO POLETTO JUNIOR - SP68182, PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ANA MARIA DANTAS SANTOS DE SOBRAL, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de “auxílio-doença” postulado em 01/08/2013, sob NB 602.745.583-0 (ID 3101142), ou, noutra hipótese, de “aposentadoria por invalidez”. Requer, outrossim, a condenação da autarquia em danos morais.

A r. sentença proferida em 26/10/2017 (ID 3101180) julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral, condenando a parte autora no pagamento de verba honorária correspondente a 10% do valor atribuído à causa (R$ 67.775,00), suspensa a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita (ID 3101145). Custas na forma da lei.

Em suas razões recursais (ID 3101181), a parte autora repisa os termos da inicial, aduzindo que os documentos jungidos no processo demonstrariam sua inaptidão para atividades laborativas.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001575-81.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANA MARIA DANTAS SANTOS DE SOBRAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO POLETTO JUNIOR - SP68182, PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

No entanto, independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que, a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador, ao ingressar no Regime, não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário, para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Por fim, saliente-se que, havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial elaborado em 07/06/2016, pela Dra. Raquel Szterling Nelken, médica especialista em psiquiatria (ID 3101150), complementado posteriormente (ID 3101152 e ID 3101157) esclareceu, em síntese, que a parte autora referiu: fazer tratamento psiquiátrico desde maio de 2010; ter procurado tratamento psiquiátrico por apresentar medo de tudo, vendo vultos, tendo taquicardia, sensação de morte e medo de sair de casa; estar em uso atual de Sertralina (100) e Clonazepam (2) – não tendo apresentado receitas atualizadas, nem laudo recente, alegando que o médico do SUS não forneceria laudo recente. Apresentado um laudo datado de 26/07/2012 com hipótese diagnóstica de F 33.3. Não apresentado comprovante de que continuaria em tratamento psiquiátrico. Não faz psicoterapia. Atribui sua depressão a estresse do trabalho.

Ademais, a autora teria apresentado laudos médicos psiquiátricos datados a partir de 12/05/2010, com hipóteses diagnósticas de F 33 até 16/06/2015 com a mesma hipótese diagnóstica. Não apresentou documentação que confirme estar em tratamento psiquiátrico no momento do exame.

Concluiu-se, em resultado, que a parte autora seria portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve, não caracterizada situação de incapacidade funcional (para a tarefa de babá), sob a ótica psiquiátrica.

Dessa forma, não reconhecida a incapacidade absoluta para o labor, requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, como exigem os já citados artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, de rigor o indeferimento do pedido.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não-adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, íntegra, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 480, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

5 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

6 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

8 - O laudo pericial elaborado em 07/06/2016, pela Dra. Raquel Szterling Nelken, médica especialista em psiquiatria, complementado posteriormente esclareceu, em síntese, que a parte autora referiu: fazer tratamento psiquiátrico desde maio de 2010; ter procurado tratamento psiquiátrico por apresentar medo de tudo, vendo vultos, tendo taquicardia, sensação de morte e medo de sair de casa; estar em uso atual de Sertralina (100) e Clonazepam (2) – não tendo apresentado receitas atualizadas, nem laudo recente, alegando que o médico do SUS não forneceria laudo recente. Apresentado um laudo datado de 26/07/2012 com hipótese diagnóstica de F 33.3. Não apresentado comprovante de que continuaria em tratamento psiquiátrico. Não faz psicoterapia. Atribui sua depressão a estresse do trabalho. Ademais, a autora teria apresentado laudos médicos psiquiátricos datados a partir de 12/05/2010, com hipóteses diagnósticas de F 33 até 16/06/2015 com a mesma hipótese diagnóstica. Não apresentou documentação que confirme estar em tratamento psiquiátrico no momento do exame.

9 - A parte autora seria portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve, não caracterizada situação de incapacidade funcional (para a tarefa de babá), sob a ótica psiquiátrica.

10 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

11 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, majorando os honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.